Tribunal: STF
Processo: RE 105210
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
ATO DE PROVIMENTO DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. Tratando-se de ato complexo, para cuja validade é necessária a cooperação dos Poderes Judiciário e Executivo, não contraria a norma do artigo 208 da Constituição decisão que não acolheu o pleito da
execução de ato de efetivação em serventia de justiça praticado pelo Governador do Estado, sem prévio pronunciamento do tribunal de Justiça.